Tribunal: TJDFT
Processo: 0734639-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUTÁRIO DA SENTENÇA. NOVO ADVOGADO. PÚBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DESCONSTITUÍDO. NULIDADE. RESTABELECIMENTO DO PRAZO.

1. Diante da constituição de novo patrono pela parte, mediante substabelecimento sem reserva de poderes, não se mostra válida a intimação do executado, para cumprimento voluntário da sentença, por meio de publicação em nome do antigo advogado, desconstituído dos autos. Devido, assim, o restabelecimento do prazo à parte.

2. Agravo de instrumento provido.